Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA NA COBERTURA. PERFURAÇÃO NA LAJE. ÁREA PRIVATIVA. POSSIBILIDADE.

1- É possível a perfuração de laje localizada na parte privativa do apartamento duplex com a finalidade de construção de banheiro no pavimento superior da cobertura, apresentados todos os laudos técnicos necessários.

2- Negou-se provimento ao apelo.